Tribunal: STF
Processo: AI 579338
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VENCIMENTOS.
ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 339-STF.
1.              A isonomia somente
pode ser pleiteada quando os servidores públicos apontados como
paradigmas encontrarem-se em situação igual à daqueles que pretendem
 a equiparação.
2.              "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem
função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob
fundamento de isonomia" [Súmula 339-STF].
Agravo regimental a que
se nega provimento.